Tribunal: TJSP
Processo: 1056511-46.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação proposta por Policial Militar que atuou como Auxiliar de Assistência Policial Militar da ALESP – objetivando o recebimento dos décimos da gratificação de representação incorporada - Alegação de não observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os processos – IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser aplicada independentemente do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação proposta por Policial Militar que atuou como Auxiliar de Assistência Policial Militar da ALESP – objetivando o recebimento dos décimos da gratificação de representação incorporada - Alegação de não observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os processos – IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056511-46.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ES-
TADO DE SÃO PAULO, é embargado ISAIAS NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056511-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 29.989-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE A-
PELAÇÃO CÍVEL No 1056511-46.2017.8.26.0053.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargado:
ISAÍAS NUNES DA SILVA.
VOTO No 29.989.4.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação proposta por Policial
Militar que atuou como Auxiliar de Assistência Policial Militar da
ALESP objetivando o recebimento dos décimos da gratificação
de representação incorporada - Alegação de não observância da
determinação em IRDR de suspensão de todos os processos
IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser a-
plicada independentemente do trânsito em julgado Ausência de
omissão, contradição, ou obscuridade Pretensão infringente
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que manteve
sentença de procedência de ação proposta por policial militar para o fim de receber dé-
cimos de gratificação por ter atuado na Assistência da PM da ALESP.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso, o processo
deveria ficar suspenso em razão de decisão proferida no IRDR 2178554-
93.2018.8.26.0000 (Tema 25), que fixou tese jurídica a respeito do tema; deve ser
reconhecida a nulidade do acórdão e determinado o sobrestamento do feito até
decisão definitiva no IRDR. Requer sejam os embargos providos e sanados os víci-
os apontados.
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.
1 EmbDecl, fls. 1/6, incidente /50000.
2 Acórdão, fls. 181/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056511-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 29.989-JV
3
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às possi-
bilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do citado
artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de dissecar um
a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplicação do direito,
conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o entendimento do STJ já
na vigência do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMIS-
SÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
(...)

(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, Dje 15/06/2016)
A Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
proferiu julgamento no IRDR 2178554-93.2018.8.26.0000 em 29/11/2019, confor-
me consta do acórdão embargado, e a aplicação do precedente pelos órgãos fra-
cionários, que é obrigatória, independe do trânsito em julgado; a decisão já foi
proferida e deve ser observada. Há entendimento do C. STF nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possi-
bilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plená-
rio autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo te-
ma, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056511-46.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 29.989-JV
4
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o
e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei).
Não há o que suprir ou declarar; rejeito os embargos. É como
voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR